Tribunal: CARF
Processo: 11829.720021/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. SIMULAÇÃO. ART. 105, XI, DO DEC.-LEI No 37/66.
A admissão temporária é, dentro do gênero importação, uma das espécies de operação, com a intenção de exportação. O importador que simula uma operação já tendo originariamente o intuito de manter a mercadoria no país, é de reconhecer que trata-se de artificio doloso para o não pagamento de tributos.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO COMPROVADA A DUPLICIDADE SANÇÃO PARA O MESMO FATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade o auto de infração, por violação do princípio do non bis in idem, se a autuada não comprova que houve, para o mesmo fato infracional, aplicação de sanção em duplicidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES;
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. ART. 124 E 135 DO CTN.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
MULTA INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCORREÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não constatada a incorreção de sujeição passiva é de manter a sanção aplicada.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11829.720021/2015-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-008.734 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
EMME2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. SIMULAÇÃO. ART. 105, XI, DO DEC.-LEI
No 37/66.
A admissão temporária é, dentro do gênero importação, uma das espécies de
operação, com a intenção de exportação. O importador que simula uma
operação já tendo originariamente o intuito de manter a mercadoria no país, é
de reconhecer que trata-se de artificio doloso para o não pagamento de tributos.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. NÃO COMPROVADA
A DUPLICIDADE SANÇÃO PARA O MESMO FATO INFRACIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade o auto de infração, por violação do princípio do non
bis in idem, se a autuada não comprova que houve, para o mesmo fato
infracional, aplicação de sanção em duplicidade.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES;
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas
obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à
Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. ART. 124 E 135 DO
CTN.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito
(mal gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
MULTA INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. Súmula CARF
no 2
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11829.720021/2015-12
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INCORREÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não constatada a incorreção de sujeição passiva é de manter a sanção aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
aos Recursos Voluntários. Vencido o conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior (Relator) que dava
provimento parcial aos recursos dos responsáveis solidários Luiz Antônio Silva Ramos e Baska
Assessoria para reconhecer tão somente a ilegitimidade passiva de Luiz Antônio Silva Ramos.
Designada para a redação do voto vencedor a conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles..
Relatório
Considerando que o processo retornou de resolução, passo reproduzir o relatório
da resolução no 3201-001.785:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 24/08/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa equivalente ao valor
aduaneiro (100% do V.A.), no valor de R$ 18.340.474,18, em virtude dos fatos a seguir
descritos.
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos termos do
art. 6° da Lei n° 10.593/2002, com redação dada pela Lei n° 11.457/2007, ao amparo
do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal Fiscalização (TDPFF)
n° 08177002015000203, observado o disposto na Portaria RFB n° 1.687/2014,
realizou-se fiscalização do regime aduaneiro especial de admissão temporária
concedido a 02 (dois) veículos ferroviários para esmerilhar trilhos, marca SCHALKE,
números de série 2572 e 2573, ano 2010, acompanhado de acessórios.
O regime foi solicitado pela sociedade empresária EMME2 Indústria, Comércio e
Representação de Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ n° 06.144.924/000148, tendo
início em 17/09/2010 com o desembaraço da Declaração de Importação (DI) n°
10/15761960.
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Ao fim da apuração, a fiscalização concluiu se tratar de uma importação comum, com
cobertura cambial, sendo parte dos pagamentos ao fabricante estrangeiro realizada de
forma antecipada e parte postecipada, resultante da participação e vitória do consórcio
SCHALKE EMME2 em licitação promovida pela COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO METRO para fornecimento dos bens citados, que
se concretizou com a emissão da nota fiscal de venda n° 52 datada de 21/09/2010 no
valor de R$ 41.716.532,10 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil,
quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos).
Da mesma forma, a fiscalização entendeu que a solicitação do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, o registro das Declarações de Importação no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), as solicitações de prorrogação do prazo
de vencimento do regime especial, as solicitações de novos regimes de admissão
temporária foram SIMULADOS com o claro intuito de postergar, se não perpetuar, o
não pagamento dos tributos federais incidentes na importação no valor de R$
4.904.890,68 (quatro milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e noventa reais e
sessenta e oito centavos), que até o presente momento não foram recolhidos.
A fiscalização também apontou o pleno conhecimento dos sócios administradores da
EMME2, Markus Mader e Fabiano Medina, assessorados pela empresa BASKA
ASSESSORIA SERVIÇOS E COMISSÁRIOS ADUANEIROS LTDA e tratados
diretamente com seu sócio diretor, Luiz Antônio Silva Ramos, que lhes prestou soluções
e acompanhamento por todo o processo de admissão temporária desde 2010.
O autuante aponta os seguintes elementos indiciadores da conclusão:
- o regime as mercadorias entraram no território nacional sob regime de admissão
temporária para testes (art. 4o, §1o, II da IN SRF 285/2003), que foi objeto de
reiterados e sucessivos pedidos de prorrogação; o procedimento teve início em
17/09/2010, com o registro da primeira DI, e estendeu-se até 04/04/2014, quando o
último pedido de prorrogação não foi deferido; em 30/04/2014, a EMME2 pede a
transferência dos bens para o regime de admissão temporária para utilização
econômica; pedido indeferido, por intempestivo; foi lavrado Auto de Infração (processo
10831.723261/201486) para exigência dos multas por descumprimento das condições
do regime e multa de ofício sobre os tributos e contribuições sob garantia, cuja
execução tramitou no processo 11128.005767/201095; a recorrente impetrou ação
judicial contra a execução das garantias; os cronogramas de testes dados como suporte
para o regime de admissão temporária eram os mesmos em cada prorrogação,
alterando apenas os meses; os pagamentos o cronograma de pagamentos do Metrô/SP
ao consórcio EMME2/Schalke revela parcelas desde 20/05/2009 até 23/04/2012; as
remessas de moeda à Schalke, pela EMME2, revela pagamentos de 27/05/2009 até
23/03/2011; na data do desembaraço das mercadorias, 17/09/2010, já haviam sido
pagos, pelo Metrô/SP R$ 30.968.942,77, e enviados à Schalke o equivalente a R$
17.164.273,09, correspondente a 82% do valor dos bens; portanto, a importação não
foi sem cobertura cambial, ao contrário do que informou a EMME2 na DI e nos
pedidos de prorrogação do regime de admissão temporária; venda e tradição dos bens
Metrô/ SP informou que recebeu os bens em 01/10/2010, em nota fiscal cuja natureza
de operação é “Venda de mercadoria adquirida de terceiros”; o termo de aceitação
definitiva é de 06/08/2014, encerrando o processo licitatório no 5433831202; a
contabilidade da EMME2 registra venda das mercadorias em 21/09/2010; os bens
saíram direto do recinto alfandegado para o Metrô/SP, sem passar por qualquer
dependência física da recorrente, conforme informação da transportadora; contratos
de câmbio – o contrato de câmbio 10/018199, de 23/08/2010, no valor de R$
6.955.277,82, foi instruído com fatura comercial de mesmo número e mesmas
mercadorias da fatura pro forma que instruiu a DI, porém com dados diferentes; na
fatura comercial que instruiu o contrato de câmbio consta o cronograma de
pagamentos (4 parcelas, de 27/05/2009 a 10/12/2010); Informações complementares
registram “pagamento antecipado de importação”; coletaram-se outros registros que
demonstraram a dificuldade da EMME2 em fechar os câmbios com a DI (que
registrava importação sem cobertura cambial), necessitando utilizar irregularidades e
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

informações falsas para os bancos, para lograr êxito; bastidores– o despacho
aduaneiro teve assessoria de Baska Assessoria Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda
– Baska; o desenrolar dos emails trocados entre diretores da EMME2 e Baska dão
conta de que a EMME2 planejava o pagamentos dos impostos, mas depois de reunião
com a Baska, surgiu a ideia da admissão temporária; que sabiam da intenção de
nacionalização definitiva, posto que cuidavam de aumentar o limite de importação no
sistema RADAR para suportar o valor das locomotivas; que a possível não
prorrogação do regime quebraria o contrato de Baska com EMME2 de prorrogação
por pelo menos 12 meses; que sabiam estar cometendo irregularidade1; O relatório
fiscal informa também que a recorrente impetrou ação anulatória sobre o processo de
execução das garantias tributárias, não obtendo êxito até então.
O dano ao erário foi fundamentado nos incisos IV, X e XI do art. 105 Decreto-lei 37/66,
com perdimento convertido em multa, §3o do art. 23 do Decreto-lei 1.455/76.
Houve responsabilização solidária da Baska e dos sócios de ambas as empresas (fl. 9),
porque sabiam, conforme o Fisco, das irregularidades e da falta de amparo legal do
procedimento.
A EMME2 apresentou Impugnação alegando:
que a EMME2 não pagava a Schalke, mas apenas repassava os pagamentos feitos pelo
Metrô ao consórcio; que não havia contrato de compra e venda entre EMME2 e
Schalke; que o aceite dos bens somente ocorreu em junho 2014, e que até então o Metrô
poderia não aceitar o contrato e determinar a retirada dos bens do seu pátio; que até
então a mercadoria continuava como propriedade do consórcio; que todos os testes
foram feitos com a coordenação da EMME2; que o aceite determina a data em que os
testes terminaram; que havia risco tecnológico de que a mercadoria não atendesse os
parâmetros descritos no edital; que, sem embargo de o cronograma original prever a
finalização do fornecimento com o aceite provisório em 11.02.11, data da validade da
primeira prorrogação, por fatos imprevistos o prazo foi continuamente postergado; que
houve lista de 256 pendências de problemas no equipamento; que teria havido bis in
idem, porque houve o lançamento de multa de 10% por desvio do regime, e multa de
ofício sobre os tributos garantidos em Termo de Responsabilidade; que foi incorreta a
sujeição passiva do lançamento, porque o Metrô seria o real adquirente, sendo a
impugnante importadora por conta e ordem, e como tal, seria o Metrô o contribuinte
penalizado com pena de perdimento; O Sr. Luiz Antônio Silva Ramos, sócio
administrador da Baska, apresentou Impugnação alegando:
que nas infrações cometidas com dolo, como acusado pelo Fisco, a responsabilidade é
pessoal e direta do agente que comete o ato; que não se provou que as alegadas
inverdades que induziriam a Receita Federal em erro seriam subscritas pelo
impugnante, nem que seria o mentor; que os emails apenas externam a preocupação em
nacionalizar a mercadoria após o período de admissão temporária; o alerta feito pela
impugnante à EMME2, que teria sido descontextualizado pelo auto de infração,
demonstra apenas a preocupação em encerrar a operação nos termos da legislação, e
nunca dolo; em seguida repete as alegações da Impugnação da EMME2; A DRJ/São
Paulo I/SP – 23a Turma resolveu converter o julgamento em diligência, a fim de se
verificar se o processo que consubstanciou o lançamento de multa de 10% (art. 72, I da
Lei 10.833/2003) e multa de ofício sobre os tributos garantidos em Termo de
Responsabilidade, trata dos mesmos fatos do presente processo, e em sendo o caso, que
se juntassem ambos para julgamento conjunto, por conexão. A DRF de origem
responde:
O Processo Administrativo Fiscal n° 10831.723261/201486 tem por objeto
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime de admissão temporária, com fulcro no artigo 72, inciso I, da Lei n° 10.833/03;
_ O Processo Administrativo Fiscal n° 11829.720021/201512–presente processo – tem
por objeto mercadoria Sujeita a Perdimento –Não localizada, Consumida ou
Revendida, com fulcro no §3o, do artigo 23 do Decreto Lei n° 1.455/76;
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

_ O Processo Administrativo Fiscal n° 11829.720046/201516 Auto de Infração
Complementar – tem por objeto multa de ofício qualificada (150%), com fulcro no
artigo 44, inciso I c/c §1o da Lei no 9.430/1996.
Fato é que os processos não foram apensados por conexão.
A DRJ/São Paulo I/SP – 23a Turma, por meio do Acórdão 1674.821, de 28/09/2016,
decidiu pela improcedência das Impugnações, mantendo integralmente o lançamento.
Transcrevo a ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador:
10/09/2010 Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária.
É da finalidade e das condições do Regime Aduaneiro Especial de Admissão
Temporária são a permanência do bem estrangeiro durante certo período no território
nacional e o seu retorno ao exterior.
A remessa de valores feita ao fornecedor estrangeiro, denota que a operação de
importação era DEFINITIVA, quadro incompatível com o Regime Aduaneiro Especial
de Admissão Temporária.
Os processos arrolados possuem objetos causa de pedir distintos, decorrentes de
penalidades dispares, não se configurando assim o bis in idem.
A EMME2 então apresentou Recurso Voluntário, onde reitera os argumentos de
defesa. Acrescenta alegação de que o deferimento de prorrogação solicitada em
13/03/2014, por apenas 4 dias, até 17/03/2014, fora ilegal, em vista de que o “ prazo
mínimo seria de 6 (seis) meses (inciso I), prorrogáveis por mais 6 (seis) meses,
respeitado o limite de 5 anos (inciso IV)” cf. art. 13, IN 1.361/2013. Tal ilegalidade é
que teria ensejado toda a subsequente penalização, posto que o novo pedido de
prorrogação, em 18/03/2014, foi considerado intempestivo e então executadas as
garantias.
Complementa-se ao relatório do relator originário que a empresa pede reforma em
seu recurso voluntário:
a) Que houve novo lançamento do auto de infração (bis in idem) com os
processos 10831.723261/2014-86 e 11829.720046/2015-16;
b) que a propriedade dos bens não foram transferidos antes de agosto de
2014;
c) da admissão temporário para testes;
d) da localização dos bens e do erro na emissão da nota fiscal no 52;
e) incorreta sujeição passiva;
f) do cálculo da multa;
g) responsabilidade solidária dos sócios;

Em sequência assim constou no relatório da resolução mencionada:

O Sr. Luiz Ramos apresentou Recurso Voluntário em seu nome e em nome de Baska
Assessoria Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda, onde repete os argumentos da
Impugnação.
O processo veio a julgamento em 17/04/2018, o qual foi convertido em diligência, por
meio da Resolução 3201001.295, a fim de que se juntassem aos autos certidão de
objeto e pé da ação judicial 001188956.2014.4.03.6105.
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

O Fisco intimou a empresa a proceder à juntada da certidão, o que não ocorreu.
Então o Fisco juntou aos autos telas de consulta ao TRF, com transcrições de decisão
liminar e da sentença.
Ademais, em síntese assim os recorrentes acima pleitearam o provimento de seu
recurso voluntário:
a) ausência de responsabilidade de Luiz Ramos, nos termos do art. 137;
b) contrato entre consórcio EMME2/SCHALKE e Metrô;
c) da admissão temporária para testes;
d) da existência bin in idem com os processos 10831.723261/2014-86 e
11829.720046/2015-16;
e) atipicidade do fato;
f) incorreta enquadramento da infração ;
g) novo lançamento com base em erro de direito;
h) incorreta sujeição passiva;

Seguindo a marcha processual normal foi proferida nova resolução sob número da
resolução no 3201-001.785, que assim determinou a diligência:
A partir da transcrição da sentença (fls. 1.571), tem-se que o objeto direto da ação
judicial seria a nulidade do processo administrativo 11128.005767/201095, o qual
veicula a execução das garantias prestadas por ocasião do ingresso no regime de
admissão temporária. Transcrevo excerto da sentença (fls. 1.571):
Trata-se de ação anulatória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proposto
por EMME2 Indústria, Comércio e Representação de Máquinas e Equipamentos Ltda.,
qualificada na inicial, em face da União Federal, para suspender a exigibilidade dos
créditos tributários inscritos no termo de responsabilidade decorrente do processo
administrativo n. 11128005767/201095.
Ao final, pretende a declaração de nulidade de referido procedimento administrativo a
partir da decisão que deferiu a prorrogação do prazo de admissão temporária por 4
(quatro dias), renovando-se todos os atos administrativos subsequentes a esta
decisão com a reabertura de todos os prazos legais para a manifestação da
requerente.
Assim, certamente, a legalidade ou ilegalidade de todo o procedimento de admissão
temporária, e os atos administrativos subsequentes, o que inclui o lançamento de ofício,
hão de ser decididos na ação judicial 001188956.2014.4.03.6105, com reflexos diretos
no presente processo.
Portanto, não se deve proceder ao julgamento deste processo administrativo no
momento, em vista da possibilidade de que o lançamento seja declarado nulo no
Mandado de Segurança referido.
Assim, voto por sobrestar o julgamento do processo na unidade preparadora, até o
julgamento definitivo do Mandado de Segurança.

Em e-fl. 1593 e seguintes, foi juntado o andamento processo do processo judicial
mencionado.
Em e-fl. 1625 e seguintes é juntado copia de informação da DERAT Bauru-SP.
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Da mencionada manifestação, em e-fl. 1629 e seguintes, foi determinado novo
sorteio de relator.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
1
TEMPESTIVIDADE
O Recurso é tempestivo e merece ser admitido.
A empresa EMME2 foi intimada por edital , conforme informação e-fl. 1422,
sendo a data de afixação 17/10/2016, intimado no prazo no 15o dia após a data de afixação m
01/11/16, iniciando-se o prazo no dia 03/11/16 e findando em 02/12/16, conforme edital abaixo:

Também conheço do recurso voluntário apresentado por Luiz Ramos e Baska
Assessoria.
2
DA LIDE E SUA CRONOLOGIA

Trata-se de auto de infração aduaneiro de conversão de pena de perdimento em
multa substitutiva de 100%, em decorrência da suposta simulação de admissão temporária
concedido no processo administrativo no 11128.005767/2010-95, com objeto o contrato de
licitação no 5433831202, assinado pelo consórcio EMME2 – SCHALKE e o METRÔ, 02 (dois)
veículos ferroviários para esmerilhar trilhos, marca SCHALKE, números de série 2572 e 2573,
ano 2010, com o desembaraço da Declaração de Importação (DI) n° 10/1576196-0.
Entendeu a fiscalização em e-fl. 10“que a infração detalhada enquadra-se nos
incisos IV, X e XI do Decreto-lei no 37/1966 e, uma vez que a EMME2 vendeu a mercadoria
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

objeto da DI no 10/15661960 em 21/09/2010 é devida a multa equivalente ao valor aduaneiro da
importação, por aplicação do §3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1455/1976, com redação dada
pela Lei no 12.350/2010.” (sic)
Diante de diversos fatos, cabe esclarecer a evolução cronológica conforme consta
no recurso voluntário de e-fls. 1495/1497, conforme abaixo:

Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Ressalta-se que também consta no TVF em e-fls. 37/41 a ordem cronológica.
Diante de tais fatos assim concluiu a fiscalização nos termos do relatório do
acórdão DRJ:
O presente processo de auto de infração, lavrado em 24/08/2015, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa equivalente ao valor
aduaneiro (100% do V.A.), no valor de R$ 18.340.474,18.
(...)
Ao fim da apuração, a fiscalização concluiu se tratar de uma importação comum, com
cobertura cambial, sendo parte dos pagamentos ao fabricante estrangeiro realizada de
forma antecipada e parte postecipada, resultante da participação e vitória do consórcio
SCHALKE
-
EMME2
em
licitação
promovida
pela
COMPANHIA
DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO para fornecimento dos bens citados,
que se concretizou com a emissão da nota fiscal de venda n° 52 datada de 21/09/2010
no valor de R$ 41.716.532,10 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil,
quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos).
Da mesma forma, a fiscalização entendeu que a solicitação do regime aduaneiro
especial de admissão temporária, o registro das Declarações de Importação no Sistema
Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), as solicitações de prorrogação do prazo de
vencimento do regime especial, as solicitações de novos regimes de admissão
temporária foramo SIMULADOS com o claro intuito de postergar, se não perpetuar, o
não pagamento dos tributos federais incidentes na importação no valor de R$
4.904.890,68 (quatro milhões, novecentos e quatro mil, oitocentos e noventa reais e
sessenta e oito centavos), que até o presente momento não foram recolhidos.

Esse é o escopo da lide.

3
DA AÇÃO JUDICIAL N° 0011889-56.2014.4.03.6105
A Contribuinte EMME2, ajuizou contra a União a ação judicial n° 0011889-
56.2014.4.03.6105, que trata-se de ação anulatória objetivando a declaração de nulidade do
processo administrativo n° 11128-005767/2010-95, o qual concedeu a admissão temporária.
Inicialmente o pleito judicial teve seu pedido de antecipação de tutela
parcialmente deferido para não exigência do crédito tributário. Ainda, consta breve síntese nos
termos do relatório de e-fl. 1625 e seguintes:
O pedido de antecipação da tutela foi parcialmente deferido tendo sido determinado,
com fulcro no poder geral de cautela, a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários inscritos no termo de responsabilidade decorrente do processo administrativo
n° 11128-005767/2010-95, até a vinda da contestação.
Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento pela contribuinte. Foi
indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal e negado seguimento ao agravo de
instrumento.
A sentença de 1a instância rejeitou os pedidos formulados pela autora, tornado sem
efeito a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e julgando o
feito no mérito a teor do artigo 269, inciso IV do CPC.
Contra essa decisão foi interposto recurso de apelação pela contribuinte, ao qual foi
negado provimento.
Contra essa decisão foi interposto embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
Foi interposto recurso especial pela contribuinte, o qual não foi admitido.
Contra essa decisão foi interposto pela contribuinte agravo em recurso especial, o qual
encontra-se em fase de julgamento.

Consultando o sítio do Superior Tribunal de Justiça, nota-se que o Agravo em
Recurso Especial no 1.657.112 foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, conforme
dispositivo:
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Já em 25/05/2020, houve o trânsito em julgado do processo judicial conforme
consta no andamento no sítio do STJ, conforme abaixo:

Dessa forma, foi mantido incólume o decidido no PAF no 11128-005767/2010-95,
o qual não admitiu prorrogação do regime conforme abaixo:
Fl. 1642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Diante disse foi lavrado o auto de infração no PAF no 11128-005767/2010-95,
com o seguinte teor:
Fl. 1643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

O PAF 11128-005767/2010-95 teve por objeto a cobrança dos tributos devidos
diante do não cumprimento da admissão temporária.
4
DA SIMULAÇÃO
Como já explanado a pena de perdimento aplicada decorre da simulação para
utilização do regime especial de admissão temporária.
Antes de adentrar aos fatos, é de ressaltar que no processo 11128.0 05767/2010-
95 a contribuinte realizou seu pedido de admissão temporária nos termos do art. 4o, §1o, II da IN
295/2003, que assim estabelece:

Art. 4o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total
do pagamento dos tributos incidentes na importação, os bens destinados
Fl. 1644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se, ainda, na importação temporária de
II - bens a serem submetidos a ensaios, testes de funcionamento ou de resistência,
conserto, reparo ou restauração.

Sendo deferido da seguinte forma:

Para fruição do benefício a contribuinte deveria observar o art. 353 e 358 do Dec.
6.759/09, vejamos:
Art.353.O regime aduaneiro especial de admissão temporária é o que permite a
importação de bens que devam permanecer no País durante prazo fixado, com
suspensão total do pagamento de tributos, ou com suspensão parcial, no caso de
utilização econômica, na forma e nas condições deste Capítulo (Decreto-Lei no37, de
1966, art. 75; eLei no9.430, de 1996, art. 79, caput).

Art.358.Para a concessão do regime, a autoridade aduaneira deverá observar o
cumprimento cumulativo das seguintes condições(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75,
§1o, incisos IeIII):
I-importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio
julgado idôneo;
;
II-importação sem cobertura cambial; e(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III-adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados.(Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)

Assim, a contribuinte teria feito a importação sob o regime de admissão
temporária e logo após desembaraço teria ocorrido a venda dos produtos importados para
empresa Metro, e mesmo os produtos estando em propriedade de terceiros, mantendo o a
Fl. 1645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

admissão temporária em seu nome, inclusive pedindo diversas prorrogações, dessa forma que
foi desenvolvida a alegação fiscal.
Ressalta-se que houve a concessão da admissão temporária iniciou em
17/09/2010, sendo emitida nota fiscal de venda no 52 (e-fl. 183), em 21/09/2010.
Por sua vez a contribuinte aduz que houve o aceite definitivo pela empresa Metro
apenas em agosto de 2014, conforme consta em e-fls. 431/432:

Que o contrato sob no 5433831202 (e-fl. 877 e seguintes) , fez previsão de até o
aceite final da contratante (Metro), os bens seriam da contratada. Nota-se que o contrato, nota-se
Fl. 1646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

que o objeto era a entrega de 2 (dois) trens esmerrilhadores nos moldes que foram importados (e-
fl. 879):

Ocorre que nos termos do item 16.1 do contrato tinha previsão de aceite
provisório do produto, vejamos:

Compulsando o presente processo administrativo fiscal, nota-se que o trens foram
entregues em 17/12/2012, conforme termo de aceitação provisória (e-fl. 242):

Aqui verifica-se que a contribuinte ao realizar sua importação com espeque no art.
4o, §1o, II da IN 295/2003, porém de forma diversa conforme demonstrado nos autos, nota-se que
a importação ela ocorreu com animo de entrega cumprimento de obrigação objetos do contrato
de licitação no 5433831202.
Fl. 1647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

A importação tinha por objeto a entrega de trens a empresa Metrô decorrente da
licitação e ao contrário da admissão temporária pleiteada, não se trata de ensaios, testes,
conserto, reparo ou restauração, assim, houve o descumprimento da obrigação pleiteada.
Ora, o objeto da admissão temporária é a importação por um determinado período
tempo para posterior exportação, encontrando sua base legal no Decreto-Lei no 37/66, artigo 75 e
seguintes; Lei no 9.430/66, art. 79; Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/09), art. 353 e seguintes.
Verifica-se que a empresa EMME2 procedeu de forma dolosa para a suspensão do
recolhimento de tributos. Nesse sentido com razão a fiscalização em imputar a pena de
perdimento nos termos do art. 105, XI do Decreto-Lei no 37/66:

Art.105 - Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
XI - estrangeira, já desembaraçada e cujos tributos aduaneiros tenham sido pagos
apenas em parte, mediante artifício doloso;

Nesse sentido consta leciona João Carlos Eufrosino:1
São requisitos indispensáveis para a aplicação deste dispositivo: 1 - que a mercadoria já
esteja desembaraçada; e 2 - que seja comprovado o artifício doloso, mediante a
existência de fraude ou a caracterização da intenção ou dolo de lesar o Fisco. O presente
dispositivo pode ser aplicado, no nosso entendimento, aos casos de comprovada
falsificação de certificado de origem, devidamente confirmada pelo órgão ou entidade
emissora. Hoje, os tributos aduaneiros são debitados em conta-corrente; assim, a
aplicação deste dispositivo torna-se, a nosso ver, raríssima.

É evidente que a importação tinha de desonerar os produtos sem o pagamentos
dos impostos devidos, buscando se utilizar do regime especial de admissão temporária de modo
intencional para o não recolhimento dos tributos.
O intuito da importação sempre foi de entregar os trens a empresa Metrô, nunca
de devolução para o exterior, isso fica patente diante do contrato firmado entre as empresas.
Ora, é evidente que de atitude da EMME2 foi dolosa, a contribuinte tinha a
intenção de fazer a importação permanente dos bens para cumprir com o seu contrato, nesses
termos é de reconhecer que seja aplicada a pena de perdimento nos termos do art. 105, XI, do
Decreto-Lei no 37/66, devendo ser aplicada a hipótese do art. 23, §3o do Decreto-Lei 1455/76.
Nesse sentido:
Numero do processo:11829.720011/2013-15

1 Regulamento Aduaneiro
Autor:Josué Lopes Barreira , João Carlos Eufrosino
Editor:Fiscosoft
Decreto no 6.759, de 05.02.2009
Livro VI. DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES
TÍTULO II. DA PENA DE PERDIMENTO
Capítulo II. DO PERDIMENTO DA MERCADORIA
Art. 689.
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/94803762/v5/document/94805407_C.II_TIT.II_L.VI/
anchor/a-A.689
Fl. 1648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

:Assunto: Regimes Aduaneiros Data do fato gerador: 01/05/2012 ADMISSÃO
TEMPORÁRIA. AERONAVE. OCULTAÇÃO. RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO.
SIMULAÇÃO. A admissão temporária é, dentro do gênero importação, uma das
espécies de operação. No caso de ocultação de responsável pela operação (importação
temporária de aeronave), mediante simulação, cabível a aplicação da pena de
perdimento, e sua eventual substituição por multa nas hipóteses previstas no § 3o do art.
23 do Decreto-Lei no 1.455/1976. DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO.
DISPOSIÇÃO LEGAL. Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se
as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são punidas com a pena de
perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria
lei. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. DISCIPLINA
LEGAL. PENALIDADES. OCULTAÇÃO/ACOBERTAMENTO. A responsabilidade
por infrações aduaneiras é disciplinada pelo art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966. Quando
se comprova ocultação/acobertamento em uma operação de importação, aplica-se a
pena de perdimento à mercadoria (ou a multa que a substitui), com fundamento no art.
23, V do Decreto-Lei no 1.455/1976 (e em seu § 3o). A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (e o acobertante, de forma conjunta ou isolada, conforme
estabelece o art. 95 do Decreto-Lei no 37/1966), embora a multa por acobertamento
(Lei no 11.488/2007) afete somente o acobertante, e justamente pelo fato de
“acobertar”,
quando
identificado
o
acobertado.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS. DEVER DE DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA. Quando há
diversos sujeitos passivos na autuação, entende-se que é dever do autuante, ao arrolá-los
sob tal condição, individualizar as condutas que ensejaram a aplicação das penalidades,
explicando quais as atitudes de tais sujeitos que concorreram, por exemplo, para a
prática das infrações detectadas.
Numero da decisão:3401-003.092 Nome do relator:ROSALDO TREVISAN

Diferentemente como alega a empresa, os produtos importados não foram
utilizados para testes, foram entregues a Metrô com o intuito de permanecer em caráter
definitivo.
Ademais, por si só tais argumentos já tem o condão de ensejar o perdimento,
sendo dispensado as demais questões probatórias carreada pela fiscalização no presente
processo.
Ainda sustenta que em razão da nota fiscal no 52, foi atribuído CFOP equivocado,
no entanto, diante das informações já prestada pela Metrô e o contrato, trata-se de entrega do
produto e aceita provisória.
Finalmente, sobre a não aplicabilidade da pena de perdimento, deve ser afasto o
argumento do art. 72, I, do Decreto-Lei 37/66, uma vez que encontra-se sendo debatido no PAF
no 10831.723261/2014-86.
Diante do exposto, nego provimento aos pleitos recursais.

5
BIS IN IDEM E NOVO LANÇAMENTO

Fl. 1649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Alega a contribuinte a ocorrência de bin in idem com os processos
10831.723261/2014-86 e 11829.720046/2015-16, por tratar de infrações semelhantes e estar
sendo punida duplamente sob o mesmo objeto.
Também que seria o caso de novo lançamento, sendo obstáculo o escopo no art.
149 do CTN.
No entanto, no termo de encerramento ficou assim assentado sobre os
mencionados processos em e-fls. 1317/1318:

O Auto de Infração, PAF no 10831.723261/2014-86, foi lavrado no dia 17/09/2014 em
desfavor da empresa EMME2 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA por descumprir os prazos estabelecidos no
regime de admissão temporária de 2 (dois) veículos ferroviários autopropulsados para
esmerilhar trilhos, número de série: 2572 e 2573. Consta no processo que o interessado
solicitou prorrogação do prazo de vigência dos bens no regime de admissão temporária
após o término do prazo fixado para permanência dos bens no país.
Com isso, foi constituído o crédito tributário para a cobrança da multa pelo
descumprimento das condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime especial de admissão temporária, capitulada no inciso I, do artigo 72 da Lei no
10.833/2003 (10% do valor aduaneiro da mercadoria), bem como a multa prevista no
art. 44, inciso I da Lei no 9.430/1996 (multa de 75% do valor do principal dos tributos
suspensos).
Dessa forma, o PAF no 10831.723261/2014-86 não versa sobre os mesmos fatos
descritos na presente ação fiscal, PAF no 11829.720021/2015-12, pois esta
diferentemente daquela trata da ocorrência de FRAUDE. Na presente ação fiscal, PAF
no 11829.720021/2015-12, ficou comprovada que se trata de uma importação comum,
com cobertura cambial, portanto o registro das Declarações de Importação no Siscomex,
as solicitações de prorrogação do prazo de vencimento do regime especial, as
solicitações de novos regimes de admissão temporária foram SIMULADOS, com o
claro intuito de postergar, se não perpetuar, o não pagamento dos tributos federais na
importação.
Após o encerramento da ação fiscal, PAF no 11829.720021/2015-12, foi lavrado em
01/12/2015 o Auto de Infração Complementar, PAF no 11829.720046/2015-16, para
lançamento da multa de ofício qualificada prevista no art. 44, inciso I c/c §1o, da Lei no
9.430/1966, em decorrência dos envolvidos terem cometido fraude, nos termos do art.
72 da Lei no 4.502/1964.
O Auto de Infração Complementar, PAF no 11829.720046/2015-16, substituiu o
lançamento original da multa de ofício exigida com fundamento no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430/1996, que consta no PAF no 10831.723261/2014-86, e foi realizado
conforme disposto na Portaria RFB no 1.687/2014 e no art. 41, caput e §1o, inciso II, do
Decreto no 7.574/2011.
Fl. 1650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Deste modo, conforme quadro acima e os termos apontados pela fiscalização, os
processos tem objetos de aplicação destoante desse processo, assim não existindo bis in idem.

Nego provimento.
6
SUJEIÇÃO PASSIVA EM FACE DA METRO

A contribuinte EMME2 busca atribuir a aplicação da pena de perdimento por
ocultação do real adquirente, considerando como real importadora a empresa Metrô, e assim
sendo responsável apenas por 10% de multa nos termos do art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Não assiste razão o pleito. Pois o perdimento foi aplicado em relação a simulação
do regimente especial aduaneiro adotado com o intuito de não recolher tributo, não sendo o caso
de estar ocultando terceiro.
Nego provimento.

7
DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA

Busca-se em recurso voluntário a redução da aplicação da multa no valor de
100%, por entender que é desproporcional e abusivas conforme decisão já proferida pelo
Supremo Tribunal Federal.
No entanto, para realizar tal analise deve ocorrer pelo prisma da analise
constitucional, sendo vedado por esse CARF:
Súmula
CARF
no
2:
O CARF não é competente para se pronunciarsobreainconstitucionalidadedeleitributária.

Nego provimento.

Fl. 1651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

8
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS DA EMME2

Pleiteia a empresa EMME2, que seja afasta a responsabilidade de seus sócios Por
fim, não se pode admitir a responsabilização solidária dos sócios administradores da Markus
Mader e Fabiano Medina.
Aduz que os sócios não podem constar como solidários uma vez que inaplicada a
hipótese do art. 135, III, do CTN e que também não houve demonstração de dolo ou abuso de
poder.
Verifica-se nos autos por fartas provas e trocas de e-mail ́s, que os sócios
administradores tinham o conhecimento e autorizam a pratica dolosas para o não pagamento dos
tributos.
Assim, deve responder solidariamente uma vez que tem interesse comum ao
deslinde.
Nego provimento.
9
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LUIZ RAMOS
O recurso voluntário apresentado pela empresa Baska e seu sócio administrado
Luiz Ramos, sustentam pela ilegitimidade passiva do sócio Luiz Ramos.
Compulsando os autos nota-se que Luiz Ramos, em todo momento estava
acompanhando a operação, no entanto, não verificou em nenhum momento que teria existido
excesso de poderes ou que tenha concorrido para tal hipótese.
A fiscalização atribui ao Sr. Luiz Ramos sua responsabilização por entender que
existe interesse comum por receber os honorários do serviços prestados e realizar os pedidos
relativos a admissão temporária.
A responsabilidade solidária encontra-se amparo nos artigos 135 e 124 do CTN,
devendo carrear demonstração individualizada dos atos praticados pelos responsáveis indicados.
Vejamos:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Para que se tenha a responsabilidade solidária reconhecida, devem ser as pessoas
arroladas nos incisos II e III, do art. 135, , “resultantes de atos praticados com excesso de
Fl. 1652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” e que tenham interesse comum na
situação, nos termos do art. 124, I.
O art. 135 do CTN para que tenha sua aplicação é necessário que se aponte o dolo
ou fraude, cabendo a fiscalização demonstrar que as pessoas arroladas praticaram ato
diretamente abusivo, para que se acarrete tais responsabilidade é necessário apenas que seja uma
das pessoas no rol do art. 135, para tanto, tendo que seja demonstrado o abuso de poder e o
interesse comum.
10 DA INCORREÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
Aduz as Recorrentes Baska e Luiz Ramos, que trata-se de incorreção da sujeição
passiva, uma vez que a real importadora seria a empresa Metrô.
Por tais razões, deveria ser aplicada a penalidade prevista no art. 33 , da Lei
11.488/2007, sendo a multa de 10% e não a pena de perdimento sobre as Recorrentes. Nesse
sentido:
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.

Assim nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários
apresentados e no mérito:
a) NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário da empresa EMME2;
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado por Luiz Antonio
Silva Ramos e Baska Assessoria, para reconhecer a ilegitimidade passiva
de Luiz Antonio Silva Ramos.
Laércio Cruz Uliana Junior - Conselheiro

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora.

Em que pese o bem fundamentado voto do relator, a turma divergiu do seu
posicionamento, entendendo por maioria de votos, em negar provimento aos Recursos
Voluntários de Luiz Antônio Silva Ramos e Baska Assessoria, e acompanhar o relator na
negativa de provimento para o recurso da empresa EMME2 Indústria, Comércio e Representação
Fl. 1653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

de Máquinas, e manutenção da responsabilidade solidária do sócios administradores da Markus
Mader e Fabiano Medina.
Em seguida fui designada para redigir o voto vencedor.
Como relatado a importação tinha por objeto a entrega de veículos do tipo trens
ferroviários à empresa Metrô decorrente da licitação e ao contrário da admissão temporária
pleiteada, não se trata de ensaios, testes, conserto, reparo ou restauração, assim, houve o
descumprimento da obrigação pleiteada.
E por isso concluiu-se que a empresa EMME2 procedeu de forma dolosa para a
suspensão do recolhimento de tributos, no que foi imputada a pena de perdimento nos termos do
art. 105, XI do Decreto-Lei no 37/66.
Sendo evidente que a forma de registro da importação visava desonerar os
produtos sem o pagamentos dos impostos devidos, buscando se utilizar do regime especial de
admissão temporária de modo intencional para o não recolhimento dos tributos. Onde o intuito
da importação sempre foi de entregar os trens a empresa Metrô, nunca de devolução para o
exterior, isso fica patente diante do contrato firmado entre as empresas.
O colegiado, em votação, por maioria de votos divergiu sobre a imputação de
ilegitimidade passiva da empresa Baska e seu sócio administrado Luiz Ramos.
Como relatado, nos autos consta que o sócio Luiz Ramos, em todo momento
estava acompanhando a operação, o que demonstra seu total conhecimento do modus operandi
enredado. E como a fiscalização bem esclareceu, é por demais certo que seu interesse era comum
com o da recorrente, pois efetuou todas as etapas que possibilitassem o fim almejado por ambos.
A responsabilidade solidária encontra-se amparo nos artigos 135 e 124 do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Vide o que consta no relatório da fiscalização e que comprova o interesse comum
da empresa Baska e do sócio Luiz Ramos no evento autuado:
A fiscalização também apontou o pleno conhecimento dos sócios administradores da
EMME2, Markus Mader e Fabiano Medina, assessorados pela empresa BASKA
ASSESSORIA SERVIÇOS E COMISSÁRIOS ADUANEIROS LTDA e tratados
diretamente com seu sócio diretor, Luiz Antônio Silva Ramos, que lhes prestou
soluções e acompanhamento por todo o processo de admissão temporária desde 2010.
O autuante aponta os seguintes elementos indiciadores da conclusão:
Fl. 1654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

- o regime as mercadorias entraram no território nacional sob regime de admissão
temporária para testes (art. 4o, §1o, II da IN SRF 285/2003), que foi objeto de reiterados
e sucessivos pedidos de prorrogação; o procedimento teve início em 17/09/2010, com o
registro da primeira DI, e estendeu-se até 04/04/2014, quando o último pedido de
prorrogação não foi deferido; em 30/04/2014, a EMME2 pede a transferência dos bens
para o regime de admissão temporária para utilização econômica; pedido indeferido, por
intempestivo; foi lavrado Auto de Infração (processo 10831.723261/201486) para
exigência dos multas por descumprimento das condições do regime e multa de ofício
sobre os tributos e contribuições sob garantia, cuja execução tramitou no processo
11128.005767/201095; a recorrente impetrou ação judicial contra a execução das
garantias; os cronogramas de testes dados como suporte para o regime de admissão
temporária eram os mesmos em cada prorrogação, alterando apenas os meses; os
pagamentos o cronograma de pagamentos do Metrô/SP ao consórcio EMME2/Schalke
revela parcelas desde 20/05/2009 até 23/04/2012; as remessas de moeda à Schalke, pela
EMME2, revela pagamentos de 27/05/2009 até 23/03/2011; na data do desembaraço das
mercadorias, 17/09/2010, já haviam sido pagos, pelo Metrô/SP R$ 30.968.942,77, e
enviados à Schalke o equivalente a R$ 17.164.273,09, correspondente a 82% do valor
dos bens; portanto, a importação não foi sem cobertura cambial, ao contrário do que
informou a EMME2 na DI e nos pedidos de prorrogação do regime de admissão
temporária; venda e tradição dos bens Metrô/ SP informou que recebeu os bens em
01/10/2010, em nota fiscal cuja natureza de operação é “Venda de mercadoria adquirida
de terceiros”; o termo de aceitação definitiva é de 06/08/2014, encerrando o processo
licitatório no 5433831202; a contabilidade da EMME2 registra venda das mercadorias
em 21/09/2010; os bens saíram direto do recinto alfandegado para o Metrô/SP, sem
passar por qualquer dependência física da recorrente, conforme informação da
transportadora; contratos de câmbio – o contrato de câmbio 10/018199, de 23/08/2010,
no valor de R$ 6.955.277,82, foi instruído com fatura comercial de mesmo número e
mesmas mercadorias da fatura pro forma que instruiu a DI, porém com dados diferentes;
na fatura comercial que instruiu o contrato de câmbio consta o cronograma de
pagamentos (4 parcelas, de 27/05/2009 a 10/12/2010); Informações complementares
registram “pagamento antecipado de importação”; coletaram-se outros registros que
demonstraram a dificuldade da EMME2 em fechar os câmbios com a DI (que registrava
importação sem cobertura cambial), necessitando utilizar irregularidades e informações
falsas para os bancos, para lograr êxito; bastidores– o despacho aduaneiro teve
assessoria de Baska Assessoria Serviços e Comissários Aduaneiros Ltda – Baska; o
desenrolar dos emails trocados entre diretores da EMME2 e Baska dão conta de que a
EMME2 planejava o pagamentos dos impostos, mas depois de reunião com a Baska,
surgiu a ideia da admissão temporária; que sabiam da intenção de nacionalização
definitiva, posto que cuidavam de aumentar o limite de importação no sistema RADAR
para suportar o valor das locomotivas; que a possível não prorrogação do regime
quebraria o contrato de Baska com EMME2 de prorrogação por pelo menos 12 meses;
que sabiam estar cometendo irregularidade1; O relatório fiscal informa também que a
recorrente impetrou ação anulatória sobre o processo de execução das garantias
tributárias, não obtendo êxito até então.

Outra conclusão não pode ser possível a não ser a de que é legitima a imputação
de responsabilidade à empresa Baska e seu sócio Luiz Ramos, que apresentaram soluções e
acompanharam todo o processo de importação e concessão do regime solicitado com vistas a
evitar o pagamento dos tributos.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários
apresentados e no mérito negar provimento a todos os recursos.

Fl. 1655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.734 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11829.720021/2015-12

Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 1656
DF CARF MF
Documento nato-digital